Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATROPELAMENTO POR TRIO ELÉTRICO. EVENTO PROMOVIDO PELO PODER PÚBLICO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência por meio do qual o autor buscava o recebimento provisório de 1 (um) salário-mínimo mensal a título de pensão, até o julgamento final da ação, em razão de ter sido atropelado por trio elétrico durante evento carnavalesco promovido pelo Poder Público.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Ausente o preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões.

3. O recorrente sustenta que a plausibilidade de sua pretensão decorre de seu atropelamento por um trio elétrico em evento promovido pelo Poder Público, bem como da responsabilidade da Secretaria de Cultura e Economia Criativa na organização e supervisão do evento, o que configura a responsabilidade objetiva do Estado.

4. A controvérsia refere-se à existência de responsabilidade objetiva do Estado a justificar a concessão, em favor do agravante, de pensão provisória no valor de um salário-mínimo.

5. Não se vislumbra, de forma suficientemente clara, a probabilidade do direito alegado. Embora o agravante tenha sido vítima de atropelamento por trio elétrico em evento promovido pelo Poder Público, não há nos autos elementos concretos que evidenciem, de plano, a conduta omissiva ou comissiva estatal, tampouco o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal. A ausência de documentação robusta que comprove a dinâmica dos fatos e a efetiva vinculação entre o evento e a atuação estatal impede o reconhecimento, nesta via, da plausibilidade jurídica da pretensão deduzida.

6. A responsabilização do ente público exige a observância do devido processo legal, com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo imprescindível a produção de provas em fase instrutória para a adequada apuração dos fatos, a delimitação da conduta estatal e a verificação do nexo de causalidade entre esta e o dano alegado.

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

8. Sem honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.